Tribunal: TJSP
Processo: 1046486-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR O EQUÍVOCO OU O EXCESSO DE COBRANÇA DOS

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR O EQUÍVOCO OU O EXCESSO DE COBRANÇA DOS REFERIDOS VALORES OU MESMO A SUA QUITAÇÃO. ÔNUS QUE COMPETIA À EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33473
Registro: 2020.0000740339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046486-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BANOS
& BANOS LT e ANA MARIA BANOS, é apelado WAGNER LUIZ DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33473
Apelação Cível no 1046486-56.2019.8.26.0100 -Voto no 33473
2
APELANTE: BAÑOS & BAÑOS LTDA
APELADO: WAGNER LUIZ DIAS
COMARCA: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
EMENTA:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO
REJEITADOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
FUNDADA
EM
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO
PELA EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
FATOS MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO
AUTORAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO
CAPAZ DE COMPROVAR O EQUÍVOCO OU O EXCESSO
DE COBRANÇA DOS REFERIDOS VALORES OU MESMO
A
SUA
QUITAÇÃO.
ÔNUS
QUE
COMPETIA
À
EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.
Trata-se de apelação (fls. 78/84, preparada às fls. 85/87), interposta
contra a r. sentença de fls. 69/71, cujo relatório se adota, proferida pela MM. Juíza de
Direito Lucia Helena Bocchi Faibicher, que julgou improcedentes os embargos à
execução, com determinação de prosseguimento da execução com relação à executada
Baño & Baño, nos seguintes termos: “a) JULGO EXTINTA a ação de execução de
título extrajudicial no 1014351-88.2019.8.26.000 contra ANA MARIA BAÑOS, com
fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Arcará o embargado com
as custas processuais e honorários advocatícios do patrono de Ana Maria Baños, que
fixo em 10% sobre o valor da causa atribuído à execução; b) JULGO
IMPROCEDENTES os embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará a embargante BAÑOS &

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33473
Apelação Cível no 1046486-56.2019.8.26.0100 -Voto no 33473
3
BAÑOS LTDA com as custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa,
que fixo em 10% do valor corrigido da causa.”

Apela a embargante Baño & Baño, pleiteando, preliminarmente, a
nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi
dada oportunidade de produzir prova oral. Afirma que o exequente não fez prova de seu
crédito desde novembro de 2014, e que “não existe a possibilidade de ficar um tempo
tão extenso trabalhando sem os devidos pagamento” (sic)(fls. 83). Argumenta que a
execução foi ajuizada com o objetivo de obter enriquecimento sem causa. Pede a
reforma do julgado.
O recurso é tempestivo (fls. 76/77 e 78), e foi recepcionado em primeiro
grau (art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Vieram contrarrazões às fls. 94/101, pugnando pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
O ora apelado aforou execução de título extrajudicial em face da apelante
Baño & Baño, e de sua sócia (Ana Maria Baños), com base em contrato de prestação de
serviços advocatícios (fls. 14/15), pretendendo o recebimento de pagamento pelos
serviços prestados no período de novembro de 2014 a julho de 2018 (fls. 07/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33473
Apelação Cível no 1046486-56.2019.8.26.0100 -Voto no 33473
4
Foram então opostos os presentes embargos à execução, dentre os
fundamentos apresentados, pleiteou-se a extinção da execução com relação à sócia Ana
Maria, em razão da sua ilegitimidade passiva, bem como a necessidade de revisão de
“toda a relação negocial havida entre as partes”, argumentando ainda que o apelado não
teria comprovado a existência de dívida no montante indicado na inicial.
Foi proferida sentença, nos termos acima relatados, remanescendo
inconformismo por parte da embargante.
Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
Configura-se o cerceamento de defesa quando uma das partes se vê
prejudicada em sua pretensão em razão da oposição injusta de barreiras à realização de
atos processuais tendentes a comprovar suas alegações. Não basta que o litigante tenha
sido impedido de produzir determinada prova, sendo pertinente averiguar se o ato que
pretendia realizar guarda pertinência com o objeto da lide, se o pleito é adequado e
formulado no momento oportuno e, ainda, qual a necessidade de sua realização.
De acordo com o disposto no art. 139, II, CPC/2015, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias devem ser indeferidas pelo julgador, para que, assim,
o processamento seja realizado, não apenas de forma justa, mas também célere e
econômica. O princípio da economia impõe que, quando por várias formas puder ser
alcançado um mesmo objetivo, se opte pela menos dispendiosa.
Assim sendo, a prova útil é aquela que, além de recair sobre fatos
pertinentes para a solução do litígio, puder, efetivamente, trazer proveito para a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33473
Apelação Cível no 1046486-56.2019.8.26.0100 -Voto no 33473
5
que a requer, sendo hábil a alcançar os objetivos que dela se espera.
Não há assim, que se falar em cerceamento de defesa no presente caso,
haja vista que o complexo probatório existente nos autos se mostra suficiente e capaz
de, por si só, comprovar a realidade fática vivenciada pelas partes.
Isto porque, em que pese tenha afirmado a embargante que tenham as
partes transacionado extrajudicialmente, (fls. 55/56) e mesmo que referido acordo
tenham se consubstanciado em redução do montante devido, certo é que, como bem
analisado pela r. sentença, o contrato foi firmado pelas partes na forma escrita, de modo
que eventual alteração deveria obedecer à mesma forma (artigo 472 do Código Civil).
Não se olvida, outrossim, que a executada livremente anuiu ao contrato, e não
apresentou quaisquer comprovantes de pagamento referentes ao período apontado pelo
exequente, de modo que afigura-se escusada sua alegação, bem como dispensável é a
oitiva de testemunhas, ou mesmo a perícia contábil, requerida apenas de modo genérico,
de tal sorte que não há que se falar em cerceamento de defesa.
Tampouco quanto ao mérito, merece acolhida o recurso.
No caso, não se duvida há a inadimplência configurada da embargante,
que exageradamente questiona a existência do débito, sem nada provar, contudo.
Ao contrário do alegado, a executada não trouxe qualquer comprovação
induvidosa de pagamento dos serviços prestados pelo exequente, no período discutido
(novembro de 2014 a julho de 2018 cf. fls. 07/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33473
Apelação Cível no 1046486-56.2019.8.26.0100 -Voto no 33473
6
Frise-se que o ônus probatório era da embargante, que deveria ter
produzido prova estritamente documental, seja com relação aos pagamentos
supostamente efetuados, seja com relação a eventual acordo firmado extrajudicialmente.
Se realmente a apelante efetuou o pagamento do débito apresentado nos
autos, ainda que parcial, devia tê-lo comprovado, sob pena de suportar as consequências
de sua incúria. Deve, portanto, responder pelo débito executado.
É o quanto basta para assegurar o reconhecimento da exequibilidade,
pelo que se conclui que a r. sentença analisou corretamente todas as questões discutidas
nos autos, mediante criteriosa avaliação dos fatos e das provas, de modo a resistir a
todas as críticas que lhe foram dirigidas nas razões recursais.
Por fim, em razão do insucesso da embargante, igualmente nesta fase
recursal e, em atenção à nova ordem processual, não há como deixar de se atentar para a
necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.
Assim sendo, majoro a verba honorária advocatícia, para 12% sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, §§ 2.o e 11 do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33473
Apelação Cível no 1046486-56.2019.8.26.0100 -Voto no 33473
7
CRISTINA ZUCCHI
Relatora